Tribunal: TJES
Processo: 5018793-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018793-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO DOS PASSOS BARCELOS

COATOR: JUIZO DE FUNDAO - VARA UNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS Nº
5
01
8793-29.2025.8.08.0000
RECORRENTE: REGINALDO DOS PASSOS BARCELOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL) E CRIMES DE TRÂNSITO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Mérito e Revolvimento Probatório:
A via do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória. As teses defensivas de inexistência de embriaguez (contraposta por teste de alcoolemia) e desclassificação para a modalidade culposa dizem respeito ao mérito da ação penal e devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia reconheceu a existência de prova da materialidade e indícios de autoria suficientes.

Garantia da Ordem Pública:
A prisão preventiva encontra-se idoneamente fundamentada na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
da conduta. O paciente, supostamente embriagado e na contramão de direção, atropelou duas vítimas, causando óbito e lesões graves. Tal cenário denota periculosidade social e justifica a segregação cautelar.

Aplicação da Lei Penal:
A evasão do local do acidente, sem a prestação de socorro às vítimas, constitui fundamento concreto para a decretação e manutenção da prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal.

Condições Pessoais Favoráveis:
A primariedade, bons antecedentes e residência fixa não obstam a manutenção da custódia cautelar quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas Cautelares:
Demonstrada a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, são inaplicáveis as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS Nº
5
01
8793-29.2025.8.08.0000
RECORRENTE: REGINALDO DOS PASSOS BARCELOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por sua representante legal infra-assinada, vem à presença de Vossa Excelência, nos autos acima referenciados, apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso de Agravo Inominado inserto no id. 17191787, interposto por REGINALDO DOS PASSOS BARCELOS em face da r. Decisão Monocrática constante do id. 17021209, que denegou a ordem de habeas corpus com base na compreensão de que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do delito.

A defesa, em suas razões recursais (id. 17191787), sustenta, em suma, que houve mudança do contexto fático-probatório após a instrução criminal, alegando fragilidade da prova de embriaguez, descaracterização da fuga, ausência de dolo eventual e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, reitera os argumentos da impetração originária, notadamente a cessação dos motivos que autorizaram a prisão preventiva e a alegada característica de antecipação de pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

O Agravante busca a reforma da decisão que manteve sua segregação cautelar, sob o argumento central de que a instrução criminal teria produzido provas (testemunhais) capazes de afastar os indícios de embriaguez e dolo eventual que fundamentaram a prisão.

1. Da Gravidade Concreta e Garantia da Ordem Pública

Preliminarmente, nota-se que a prisão preventiva encontra-se alicerçada em elementos concretos extraídos nos autos. Assim, a Decisão de Pronúncia (Id. 13785415), que reconheceu a materialidade e indícios suficientes de autoria para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, a custódia cautelar justifica-se pela garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelo
modus operandi
empregado.

Vale ressaltar que, conforme consta nos autos, o paciente, supostamente embriagado (teste de alcoolemia de 0,69 mg/l), trafegava na contramão de direção, em via movimentada e em plena luz do dia, vindo a atropelar duas vítimas (uma delas idosa) que caminhavam no bordo da pista, causando a morte de uma e lesões gravíssimas na outra.

A sentença de pronúncia, ao manter a prisão, consignou que o teste de alcoolemia e os depoimentos dos policiais (que relataram odor etílico e desconexão na fala) constituem indícios suficientes para a manutenção da custódia e submissão ao plenário do Júri.

Portanto, a alegação defensiva de que a prova testemunhal afastaria a embriaguez demanda aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

2. Da Aplicação da Lei Penal e do Risco de Fuga

Inicialmente, ressalta-se que as questões suscitadas no presente agravo regimental relativas às circunstâncias dos crimes, mudanças de contexto probatório, fragilidade da prova de embriaguez, depoimentos das testemunhas e ausência de fuga ou omissão de socorro demandam cognição exauriente, por se confundirem com o mérito da ação originária, devendo ser oportunamente analisadas quando do julgamento da ação penal.

Embora a defesa alegue que o réu estava em "estado de choque" e pretendia se entregar, o fato objetivo é que houve a saída da cena do crime, o que, aliado à gravidade dos fatos, reforça a necessidade da segregação para evitar a frustração da aplicação da lei penal. A intenção subjetiva do agente no momento da evasão é matéria de mérito a ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

3. Das Condições Pessoais e Medidas Cautelares Diversas

No que tange às condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa), é entendimento consolidado que estas, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Do mesmo modo, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso, dada a gravidade concreta do delito e o risco demonstrado pela dinâmica dos fatos (direção perigosa, embriaguez constatada tecnicamente e resultado morte).

4. Da Alegação de Antecipação de Pena

Por fim, não há que se falar em antecipação de pena ou excesso de prazo. Encerrada a instrução criminal e prolatada a decisão de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do STJ.

Além disso, a manutenção da prisão na pronúncia foi devidamente fundamentada, não havendo alteração fática capaz de justificar a revogação da medida neste momento processual.

Ante o exposto, não vislumbrando ilegalidade ou abuso de poder na decisão monocrática atacada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.